Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO. BAIXA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença fundamentado na alegação de “manifesta impossibilidade e evidente risco de gerar dano de grave reparação, até que sejam sanados pelo embargado todos os requisitos apresentados que atualmente impossibilitam o cumprimento da obrigação”.
2. Em suas razões, o agravante alegou a impossibilidade do cumprimento da obrigação, quanto à expedição da 2a Via do documento CRV (DUT), por haver restrição judicial impedindo a expedição de novo documento do veículo. Ressaltou que a inscrição se deu após a sua aquisição, sendo tal fato de conhecimento do agravado, que informou do ingresso de ação judicial para retirada de restrição, contudo, não trouxe aos autos qualquer notícia do andamento da demanda. Ante a impossibilidade da emissão do documento, requereu a suspensão provisória da execução até que se possa sanar os requisitos para expedição da 2a via do CRV/DUT.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49487565). Contrarrazões apresentadas (ID 49702500).
4. A decisão (ID 49524094), que concedeu efeito suspensivo a este agravo de instrumento, determinou que o agravado informasse quanto ao andamento dos embargos de terceiros indicados na inicial. Em contrarrazões (ID 49702500), o agravado esclareceu que não interpôs a referida ação autônoma, apesar de ter informado na inicial que o havia feito. Em sede preliminar, requereu que, na eventualidade da manutenção do efeito suspensivo, que este não recaia sobre os honorários fixados no processo de conhecimento, pois se trata de remuneração de natureza alimentar.
5. Em que pese a obrigação de consulta aos autos do processo 0000312-86.2018.5.14.0403 seja da parte a qual interessa o resultado desta (o aqui agravado e que quedou-se inerte em tal sentido), observa-se que a ação tramitou perante 3a Vara do Trabalho de Rio Branco/AC (ID 115909965) e que, no despacho exarado no dia 27/03/2023, constou que as restrições RENAJUD do veículo, objeto destes autos, foram removidas em virtude do cumprimento da obrigação, com o posterior arquivamento dos autos.
6. Ante tais informações, não subsiste razão para o não cumprimento do determinado na sentença de primeiro grau, devendo o agravante providenciar a entrega do referido documento, conforme determinado.
7. Recurso conhecido e não provido. Efeito suspensivo concedido anteriormente (ID 49524094) prejudicado. Ao agravante para que dê cumprimento à obrigação, nos estritos termos da sentença.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] https://portal.trt14.jus.br/portal/